Tribunal: TJDFT
Processo: 0727407-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA CORRENTE. NÃO COMPROMETIMENTO DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. ARTIGO 835, I DO CPC. ORDEM DE PREFERÊNCIA RESPEITADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em princípio, deve-se observar a ordem de preferência para a constrição judicial, sendo a penhora de dinheiro prevalecente sobre as demais, nos termos do artigo 835, inciso I do Código de Processo Civil.
2. No caso, a conta corrente bloqueada é de titularidade da empresa agravante e os valores ali contidos referem-se aos ganhos provenientes do exercício empresarial. Na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da empresa, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da executada.
3. A agravante deveria indicar a forma menos gravosa em que pretende sejam expropriados os bens de sua propriedade se, na sua opinião, foi preterida a ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.